Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IPTU. DÍVIDA ANTERIOR À POSSE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLENA FRUIÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a Empresa ré GRUPO OK CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES a pagar para a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais e a restituir à autora a quantia de R$ 9.732,11. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva pois o débito junto à SEFAZ estava devidamente confessado e inserido no programa de parcelamento, cujas obrigações vinham sendo cumpridas, de modo que tal situação evidencia a necessidade de que a SEFAZ responda pelo ressarcimento dos valores indevidamente pagos. No mérito, sustenta que a autora se manteve inerte e nunca procurou a requerida para providenciar a quitação dos débitos do imóvel ou para que providenciasse a baixa das indisponibilidades inseridas na matricula do imóvel ou indenizasse moralmente por supostos descontentamentos sofridos. Afirma que os débitos pagos pela recorrida estavam inseridos no parcelamento feito pela recorrente em 2021. Pugna pela inexistência de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a legitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo da demanda de ressarcimento de dívida de ITPU anterior à aquisição do imóvel.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da recorrente pelo pagamento de IPTU/TLP referente aos anos de 1996 a 1998, ou seja, anteriores à aquisição do bem pela recorrida.
III. Razões de decidir
5. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme alegado na petição inicial. Desse modo, a eventual responsabilidade de parte recorrente é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, a parte autora relata que adquiriu imóvel da parte ré em 1998, tendo enfrentado diversos problemas relativos à indisponibilidade do bem, decorrente de hipoteca e arrestos incidentes sobre o imóvel, os quais foram solucionados por ela. Narra que somente obteve a escritura do imóvel em 2018 e que no ano de 2023 teve conhecimento da existência de uma dívida de IPTU/TLP incidente sobre o imóvel referente aos anos de 1996 a 1998, tendo procurado a Secretaria de Fazenda e pago os impostos devidos à vista.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU anteriores à posse pelo adquirente no imóvel é encargo do vendedor (Resp n. 1941932 – SP). Assim, a parte recorrente é responsável pela restituição do valor pago pela autora.
8. Com efeito, a alegação de que os débitos estavam parcelados e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo pagamento feito pela autora não prospera. Isso porque se os débitos estavam disponíveis para a autora realizar o pagamento evidentemente não foram objetos de renegociação ou, se o foram, não há comprovação de que a recorrente pagou o parcelamento a tempo e modo adequados (art. 373, II, do CPC), de forma a extinguir a dívida.
9. Além disso, a recorrente se beneficiou do pagamento feito pela autora, eis que a dívida era de responsabilidade da recorrente, logo, deve ser mantida a sentença.
10. Quanto ao dano moral, verifica-se dos documentos juntados aos autos que a autora somente obteve a escritura do imóvel após 20 anos da sua aquisição em virtude de indisponibilidade, hipoteca e arrestos, o que impediu a autora da plena fruição de seu bem. Assim, a situação dos autos é capaz de provocar sofrimento e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento e gera indenização por dano moral.
11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, ante o contexto fático-probatório o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado, não merecendo qualquer reparo a sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.